Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709484-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: A.L.C.V. Agravado: Centro Educacional D'Paula D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.L.C.V. contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0707493-80.2021.8.07.0001, assim redigida: “1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por A. L. C. V., em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME. 2. Relata a autora, em síntese, que é aluna regularmente matriculada no segundo ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, assegurando vaga no curso de odontologia. 3. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 anos completos. 4. Conclui que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. 5. Requer, assim, a título liminar, seja determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovada, seja emitido o certificado correspondente à conclusão do ensino médio. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Segundo a Lei n. 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 8. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. 9. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. 10. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). 11. Tais requisitos não são atendidos pela autora, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. 12. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer peia ou empeço ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. 13. Neste particular, aliás, convém invocar o sempre lúcido pensamento do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) 14. E, na mesma linha de raciocínio, o e. STJ adota o entendimento segundo o qual não se deve garantir aos menores de idade matrícula em curso supletivo para fins de conclusão abreviada do ensino médio, in verbis: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 2. Pela leitura do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. [...]. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. [...] (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011, grifo nosso). 15. O que se tem, portanto, é que a autora se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. 16. Ante o exposto, por não reputar preenchidos os requisitos para tanto, INDEFIRO a liminar pretendida. 17. Intime-se a parte autora, com urgência, para eventualmente exercer o seu direito de recurso e, sem prejuízo, dê-se ciência ao douto órgão do Ministério Público, para manifestar eventual interesse no acompanhamento do feito, diante da menoridade da parte autora. 18. É legítimo o pleito de gratuidade da justiça da autora, uma vez que se devem ter como parâmetro as condições financeiras da parte representada, a qual, em razão da sua tenra idade, detém presunção de não produzir qualquer renda hábil a permitir a assunção dos ônus das despesas processuais, motivo pelo qual o defiro. (Acórdão n.1116872, 07081477520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, publicado no DJE: 22/08/2018). Anote-se. 20. Sem prejuízo, emende-se a inicial para coligir aos autos a procuração de ID n. 85652080 assinada pela autora e por sua representante legal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 21. Regularizada a representação processual, notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste informações no prazo legal. 22. Após, será imperioso observar a determinação desta Egrégia Corte no sentido de suspender o feito até o julgamento do IRDR n. 13 (autos n. 2018.00.2.005071-9).” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 24536764), em síntese, ter requerido matrícula à agravada em curso supletivo, na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), informando que o referido requerimento foi indeferido. Afirma que foi aprovada no vestibular promovido pelo Centro Universitário UDF para o curso de graduação em odontologia, mas não conta com o diploma de conclusão do ensino médio. Argumenta que os artigos 205 e 208, inc. V, ambos da Constituição Federal, possibilitam o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a aptidão intelectual de cada pessoa. Assim, aduz que a impossibilidade de acesso imediato ao ensino superior equivale à violação ao direito à educação assegurado pelo Texto Constitucional. Também afirma estar comprovada sua capacidade intelectual, em decorrência da própria aprovação do exame vestibular, fato, por si só, apto a demonstrar os conhecimentos exigidos para o ingresso no ensino superior. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a instituição de ensino agravada seja compelida a franquar-lhe a pretendida matrícula, com a aplicação dos exames de verificação de aprendizagem, com a posterior emissão do certificado de conclusão do ensino médio, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24536770 e Id. 24536769). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. A questão controvertida diz respeito à negativa de matrícula de jovem, com idade inferior a 18 (dezoito) anos, em curso supletivo. No presente caso, a autora busca a efetivação de sua matrícula para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, uma vez que logrou êxito no exame vestibular. Assim, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, impetrou mandado de segurança cujo objeto consiste em proceder ao controle do ato do diretor geral do Centro Educacional D'Paula, praticado em razão do pretenso exercício de atribuições públicas delegadas. Ocorre que a situação em análise, na verdade, não se inclui dentre as hipóteses de admissibilidade do mandado de segurança. Primeiramente, deve ser promovida a análise da qualidade do instituto da “educação”, de acordo com as disposições constantes do “Título da Ordem Social” da Constituição Federal. Nesse sentido, observa-se o seguinte excerto da obra de Diogo de Figueiredo [1]: “O Direito Administrativo da Educação abrange três classes de atividades: a de polícia, a de ordenamento social e a de fomento público da educação, identificadas na Constituição Federal e no conjunto de leis infraconstitucionais sobre educação e ensino. A Constituição, na linha do princípio geral da liberdade de conhecimento e comunicação (art. 5.o, IX), assegura o princípio setorial da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber (art. 206, II), acrescentando o do pluralismo democrático (art. 206, III), tanto das ideias como das instituições que se voltam a essas atividades, como misteres humanos da mais alta transcendência. As liberdades asseguradas na Carta Política não são, contudo, absolutas: o ensino é livre, desde que atendidas condições legais estabelecidas pelas funções de polícia e de ordenamento social, o que representa, em conjunto, o cumprimento de normas gerais para a educação nacional, estabelecidas em lei, que prescrevem as necessárias autorização e avaliação da qualidade do ensino pelo Poder Público (CF, art. 209, I e II). Educação e ensino, como utilizados pela legislação, são conceitos distintos: a educação é gênero do qual o ensino é espécie. A educação visa ao homem como um todo, considerado o seu aperfeiçoamento físico, intelectual e moral, enquanto ensino visa, especificamente, à transmissão do conhecimento. (Ressalvam-se os grifos).” Com efeito, o art. 209 da Constituição Federal estabelece que o ensino é atividade livremente atribuível à iniciativa privada, desde que atendidas as condições das normas gerais de educação (fundamentalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/1996) e uma vez autorizadas e fiscalizadas pelo Poder Público, em autêntico exercício do poder de polícia da Administração. A autorização do poder público para que o particular preste serviços educacionais não pode ser confundida, em absoluto, com a delegação de atribuições públicas ou de serviço público. Essas atividades, com efeito, são exercidas livremente pelos particulares e fiscalizadas pela Administração Pública, convém repisar. Nesse sentido é clara a lição de Lucas Rocha Furtado [2]: “Ao dispor sobre as formas indiretas de que pode valer-se o poder público para delegar a prestação de serviços públicos, a Constituição Federal, em seu art. 175, faz referência tão somente às concessões e às permissões de serviço público. No art. 21, incisos XI e XII, do texto constitucional, ao contrário, é feita referência às concessões, permissões e autorizações. A pergunta a ser feita consiste em saber se, além das concessões e permissões, as autorizações também se prestam para delegar a particulares a incumbência da prestação de serviços públicos. A resposta não é das mais fáceis. A rigor, a concessão e a permissão têm natureza e objetivo diversos da autorização. Os dois primeiros são mecanismos de que se vale o poder público, como visto ao longo deste capítulo, para delegar serviços públicos a particulares, a fim de que estes os explorem em caráter empresarial. Ademais, a relação estabelecida entre o poder concedente e o concessionário (ou permissionário) é de natureza eminentemente pública, sendo impostos a este último uma série de obrigações relativamente ao serviço a ser prestado, como o da universalidade, continuidade, modicidade tarifária etc. A autorização não tem esse propósito. Ela não se presta para transferir a particulares a incumbência da prestação de serviços públicos. A autorização constitui manifestação do poder de polícia do Estado. Por meio do poder de polícia, o poder público condiciona o exercício de bens, direitos e atividades particulares à observância de algumas exigências ou condicionantes em benefício da própria sociedade. Não se fala, assim, que a natureza do regime do serviço prestado pelo autorizatário seja pública. (omissis) A fim de melhor distinguir a autorização da permissão e da concessão, podemos comparar a atividade de táxi com o transporte coletivo de passageiros feito por ônibus. No primeiro caso, do táxi, o taxista explora atividade privada. Teoricamente, qualquer particular poderia utilizar seu veículo privado e fazê-lo funcionar como lotação. Em nome do bem-estar da própria população — imagine como ficaria ainda mais comprometido o trânsito em nossas cidades se qualquer cidadão pudesse fazer funcionar seu veículo como lotação —, o exercício dessa atividade privada é condicionado à obtenção de uma autorização pelo poder público municipal. Situação diversa se verifica com o transporte coletivo urbano de passageiros, que nos termos da Constituição Federal se trata de serviço a ser prestado à população pelos próprios Municípios. Temos, neste segundo caso, serviço cujo titular é o poder público que poderia prestá-lo diretamente ou por meio de per missão ou concessão de serviço público. Na maioria dos Municípios brasileiros, é utilizado o instituto da permissão para delegar a prestação desse serviço a empresas privadas. Em conclusão, é possível afirmar que a autorização é instrumento de que se vale o Estado para intervir no exercício de atividade privada; a concessão e a permissão são instrumentos de que se utiliza o Estado para transferir a particulares a prestação de serviços públicos, a fim de que particulares os explorem como atividades empresariais. (omissis) A autorização constitui, portanto, instrumento para o exercício do poder de polícia do Estado. Por meio dela são definidas as condições para o exercício de atividades privadas. (Ressalvam-se os grifos).” A esse respeito convém ainda não olvidar da correta lição da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que traz de maneira precisa a distinção existente em relação às modalidades de autorização administrativa presentes no ordenamento jurídico brasileiro [3]: “No direito brasileiro, a autorização administrativa tem várias acepções: 1. Num primeiro sentido, designa o ato unilateral e discricionário pelo qual a Administração faculta ao particular o desempenho de atividade material ou a prática de ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos. Exemplo dessa hipótese encontra-se na Constituição Federal, quando atribui à União competência para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI) e para autorizar a pesquisa e lavra de recursos naturais (art. 176, §§ 1o, 3o e 4o); outro exemplo é o da autorização para o porte de arma, que a Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688, de 3-10-1941) denomina impropriamente de licença (art. 19). Nesse sentido, a autorização abrange todas as hipóteses em que o exercício de atividade ou a prática de ato são vedados por lei ao particular, por razões de interesse público concernentes à segurança, à saúde, à economia ou outros motivos concernentes à tutela do bem comum. Contudo, fica reservada à Administração a faculdade de, com base no poder de polícia do Estado, afastar a proibição em determinados casos concretos, quando entender que o desempenho da atividade ou a prática do ato não se apresenta nocivo ao interesse da coletividade. Precisamente por estar condicionada à compatibilidade com o interesse público que se tem em vista proteger, a autorização pode ser revogada a qualquer momento, desde que essa compatibilidade deixe de existir. 2. Na segunda acepção, autorização é o ato unilateral e discricionário pelo qual o Poder Público faculta ao particular o uso privativo de bem público, a título precário. Trata-se da autorização de uso. 3. Na terceira acepção autorização é o ato administrativo unilateral e discricionário pelo qual o Poder Público delega ao particular a exploração de serviço público, a título precário. Trata-se de autorização de serviço público. Essa hipótese está referida, ao lado da concessão e da permissão, como modalidade de delegação de serviço público de competência da União. Até a 17a edição, vínhamos entendendo que a autorização não existe como forma de delegação de serviço prestado ao público, porque o serviço é prestado no interesse exclusivo do autorizatário. A partir da 18a edição, esse entendimento foi reformulado. Os chamados serviços públicos autorizados, previstos no artigo 21, XI e XII, da Constituição Federal, são de titularidade da União, podendo ou não ser delegados ao particular, por decisão discricionária do poder público; e essa delegação pode ser para atendimento de necessidades coletivas, com prestação a terceiros (casos da concessão e da permissão), ou para execução no próprio benefício do autorizatário, o que não deixa de ser também de interesse público. A essa conclusão chega-se facilmente pela comparação entre os serviços de telecomunicações, energia elétrica, navegação aérea e outros referidos no artigo 21, XI e XII, com os serviços não exclusivos do Estado, como educação e saúde. Estes últimos, quando prestados pelo Estado, são serviços públicos próprios; quando prestados por particular, são serviços públicos impróprios, porque abertos à iniciativa privada por força da própria Constituição; no primeiro caso, existe autorização de serviço público; no segundo, existe autorização como ato de polícia. Pode-se, portanto, definir a autorização administrativa, em sentido amplo, como o ato administrativo unilateral, discricionário e precário pelo qual a Administração faculta ao particular o uso de bem público (autorização de uso), ou a prestação de serviço público (autorização de serviço público), ou o desempenho de atividade material, ou a prática de ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos (autorização como ato de polícia).” (Ressalvam-se os grifos). Como é perceptível, a prestação de serviços educacionais configura modalidade de atividade qualificada como “serviço público impróprio”. De acordo com a mencionada autora, essa atividade não se ajusta ao significado jurídico de “serviço público”, senão vejamos [4]: “Essa classificação foi feita originariamente por Arnaldo de Valles e divulgada por Rafael Bielse (cf. Cretella Júnior, 1980;50). Para esses autores, serviços públicos próprios são aqueles que, atendendo a necessidades coletivas, o Estado assume como seus e os executa diretamente (por meio de seus agentes) ou indiretamente (por meio de concessionários e permissionários). E serviços públicos impróprios são os que, embora atendendo também a necessidades coletivas, como os anteriores, não são assumidos nem executados pelo Estado, seja direta ou indiretamente, mas apenas por ele autorizados, regulamentados e fiscalizados; eles correspondem a atividades privadas e recebem impropriamente o nome de serviços públicos, porque atendem a necessidades de interesse geral; vale dizer que, por serem atividades privadas, são exercidas por particulares, mas, por atenderem a necessidades coletivas, dependem de autorização do Poder Público, sendo por ele regulamentadas e fiscalizadas; ou seja, estão sujeitas a maior ingerência do poder de polícia do Estado. Na realidade, essa categoria de atividade denominada de serviço público impróprio não é serviço público em sentido jurídico, porque a lei não atribui ao Estado como incumbência sua ou, pelo menos, não a atribui com exclusividade; deixou-as nas mãos do particular, apenas submetendo-a a especial regimento jurídico, tendo em conta a sua relevância.” (Ressalvam-se os grifos) Conclui-se, então, que o ensino levado a efeito por particulares não pressupõe a delegação de serviço público ou de atribuição pública. Os diretores de estabelecimentos privados de ensino, por essa razão, atuam com significativa liberdade dentro dos limites estabelecidos legalmente pelo Poder Público, desde que exista prévia autorização à instituição. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996), no que se reporta às atribuições dos Estados (e também do Distrito Federal), o Poder Público exercerá a polícia administrativa para autorizar e efetuar atividades de fiscalização, nos termos do art. 10, inc. IV, que assim dispõe: “Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;” Nesse contexto, o art. 12 Lei no 9.394/1996 descreve as atribuições que devem ser exercidas pelas instituições de ensino, senão vejamos: “Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei.” Por isso, é evidente que a atuação dos dirigentes de instituições de ensino não consiste em exercício de atribuições públicas, o que afasta o presente caso da hipótese permissiva do mandado de segurança prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 (art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal). Convém ainda destacar que é inegável a relevância pública da atividade exercida pelas instituições de ensino. No entanto, apesar de ser esse empreendimento de relevante interesse público, a referida peculiaridade não consubstancia, insista-se, motivo suficiente para o manejo do remédio jurídico constitucional ora em exame, que pode ser impetrado apenas nas hipóteses previstas no art. 5o, inc. LXIX e LXX, da Constituição, observado o procedimento previsto na Lei no 12016/2009. O art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, aliás, é taxativo ao exigir que o ato considerado ilegal ou praticado com abuso de poder seja praticado por autoridade no exercício de atribuição pública. No caso das entidades de ensino, como já demonstrado, os atos praticados pelos respectivos dirigentes não configuram atribuição pública, nem decorrem de eventual delegação de poder público, pois estão circunscritos ao âmbito da mera autorização concedida pela Administração. Quanto ao ponto, aliás, é notória a reinante confusão generalizada sobre o tema, valendo dar destaque, uma vez mais, às lições da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro no sentido de que embora a jurisprudência venha admitindo o mandado de segurança contra atos de “autoridades” de estabelecimentos particulares de ensino, essa hipótese trata do exercício de funções autorizadas e não delegadas [5]: “Quanto ao primeiro requisito, considera-se ato de autoridade todo aquele que for praticado por pessoa investida de uma parcela de poder público. Esse ato pode emanar do Estado, por meio de seus agentes e órgãos ou de pessoas jurídicas que exerçam funções delegadas. Isto quer dizer que abrange atos praticados pelos órgãos e agentes da administração direta e da indireta (autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias de serviços públicos). E abrange também atos emanados de particulares que ajam por delegação do Poder Público. É o que decorre do próprio preceito constitucional, que fala em ilegalidade ou abuso de poder praticado por “autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de Poder Público.” Com relação às entidades particulares, cabe mandado de segurança quando atuem por delegação e nos limites da delegação; quando exerçam atividades que nada têm a ver com essa delegação, não cabe o mandado de segurança. Além disso, se exercerem atividades autorizadas, com base no poder de polícia do Estado, que não se inserem entre as atividades próprias do Poder Público, também não cabe essa medida. É o que o ocorre com os serviços de táxi, hospitais particulares, estabelecimentos bancários, companhias de seguro. (omissis) A esse propósito, a jurisprudência tem admitido mandados de segurança contra agentes de: 1. estabelecimentos particulares de ensino, embora exerçam funções apenas autorizadas e não delegadas pelo Poder Público (acórdãos in RT 496/77, 497/69. 498/84, 502/55);” (Ressalvam-se os grifos) Assim, fica evidente, no caso em análise, que o ato perpetrado pelo Diretor do Centro Educacional D’Paula - CEDEP ocorreu apenas no âmbito do exercício da gestão privada exercida pela entidade de ensino. Trata-se de ato praticado dentro da esfera da liberdade da dirigente e, ainda que fosse ilegal, em tese, não pode ser combatido com o uso do presente remédio jurídico constitucional. Aliás, mesmo se assim não fosse, na presente hipótese não subsiste a alegada prática de ato ilegal, com abuso de poder, por autoridade no exercício de atribuições públicas. Portanto, é absolutamente imprópria a impetração de mandado de segurança, razão pela qual, em tese, a petição inicial do presente mandamus deveria ter sido desde logo indeferida nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. Ainda que fosse admitida a impetração na presente hipótese, é preciso destacar também a incompetência das Varas Cíveis para processar e julgar o presente remédio jurídico constitucional. Verifica-se, nos termos do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou das entidades que compõem a Administração pública direta e indireta local. O inc. III do mesmo artigo preceitua que o mandado de segurança pode ser impetrado contra ato de autoridade do Governo do Distrito Federal, senão vejamos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019)” Nas ações submetidas ao procedimento comum a existência de delegação do poder público não tem o condão de determinar, isoladamente, a atribuição de competência às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Isso ocorreria, como está a indicar a singela redação do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, apenas se houvesse a efetiva participação do Distrito Federal, ou das demais pessoas jurídicas elencadas no aludido dispositivo legal, como autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes. A matéria em deslinde se encontra corretamente tratada na ementa de julgado a seguir transcrita: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DE DIREITO DA 5° VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO. JUÍZO DE DIREITO 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CETEB. A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF É SOMENTE A DEFENIDA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. A COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS JUÍZOS DAS VARAS DA FAZENDA COMPETE ÀS VARAS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. A competência reservada às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está definida na Lei de Organização Judiciária Local (art. 26 da Lei 11.697/2006). 2. Não estando a causa de pedir ou o pedido declinado em ação de obrigação de fazer, entre aqueles da competência das Varas da Fazenda Pública, caberá a matéria às Varas cíveis, nos exatos termos da referida lei de Organização Judiciária. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. (Acórdão no 614621, 20120020147868CCP, Relator SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, julgado em 20/08/2012, DJ 31/08/2012, p. 55) Algo distinto, no entanto, ocorre nos casos da escolha, pela parte, do procedimento especial do Mandado de Segurança à luz da disciplina estrita do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, que assim dispõe: "Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça § 1o - Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições." A respeito desse tema, convém atentar às judiciosas lições do saudoso Hely Lopes Meirelles: “A competência para julgar mandado de segurança se define pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Normalmente, a Constituição da República e as leis de organização judiciária especificam essa competência”. [6] Em relação aos atos de gestão, Hely Lopes Meireles define ainda que: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já visto precedentemente, atua apenas com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários; noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”. [7] Convém ressaltar, a esse respeito, a precisa lição de Celso Agrícola Barbi: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis, etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais” [8] (Ressalvam-se os grifos) Ora, diante dessas lições doutrinárias, é possível perceber que o ato praticado por diretor de entidade particular de ensino, para ser passível de exame em mandado de segurança, deve refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, hipótese que se encontra, em tese, prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 acima transcrito, convém insistir. Aliás, é necessário salientar ainda que o entendimento ora esposado está agasalhado pelo enunciado no 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “Súmula no 510 do STF: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” Anote-se também que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: “Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração.” [9] (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, permito-me ressaltar que, ainda que fosse admissível a impetração do presente mandado de segurança, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida. Feitas essas considerações propedêuticas, necessárias, ainda que não propriamente devolvidas ao imediato conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, passo ao exame do objeto do recurso. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de matrícula de menor de 18 (dezoito) anos em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A agravante deseja matricular-se para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito no exame vestibular para o curso de bacharelado em odontologia oferecido por instituição superior privada situada no Distrito Federal. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, importaria na desvirtuação da Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo determinar a possibilidade de ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém ressaltar também o teor da Resolução n° 1/2009, alterada pela Resolução n° 1/2010 do Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos, senão vejamos: Art. 151. As instituições educacionais podem adotar avanço para anos ou séries subsequentes dos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seu regimento escolar, respeitados os requisitos: I – atendimento às diretrizes curriculares nacionais; II – estar matriculado, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o aluno para a série subsequente por meio de avanço de estudos. (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) III – indicação por um professor da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) 2010-CEDF) V – verificação da aprendizagem; (Incluído pela Resolução no 1/2010-CEDF) VI – apreciação pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. (Incluído pela Resolução no 1/2010-CEDF) §1o. O avanço de estudos para alunos que estiverem cursando a 3a série do ensino médio, somente poderá ocorrer obedecida a legislação vigente e ouvido o Conselho de Educação do Distrito Federal, após o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos dias letivos previstos no calendário escolar da instituição educacional. (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) A instituição de ensino apontada na petição inicial poderia prever em seu Regimento Escolar a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da Resolução supramencionada. No entanto, não há notícia de que exista essa previsão. Por essa razão, a agravante almeja a matrícula em curso na modalidade EJA. No entanto, a recorrente ainda não completou 18 (dezoito) anos. O eventual deferimento da tutela pretendida culminaria por afastar a idade mínima legal prevista, de forma expressa, pelo art. 37 da Lei no 9.394/1996 Em verdade, a utilização do exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos de idade certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar também que o tema em exame foi afetado para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 13). Apesar de ter sido admitido, não há notícia de julgamento do mérito da questão. À vista dos argumentos acima alinhados, é perceptível que a impetrante, ora recorrente, não demonstrou a alegada ilicitude da conduta praticada pela recorrida ao se negar a efetuar a pretendida matrícula em curso de EJA. Por essa razão, revela-se ausente o requisito objetivo apto a propiciar o deferimento da medida liminar requerida. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Além disso, suscito de ofício a incompetência absoluta do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF e firmo a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para deliberar a respeito da admissibilidade do mandamus no presente caso. Remetam-se os autos do mandado de segurança à livre distribuição. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 640. [2] FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 523-525. [3] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 226-227. [4] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 109. [5] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 778. [6] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [7] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149. [8] BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense,1993, p. 92. [9] In Mandado de Segurança, RT, 12 ed., p. 43.